Tribunal: CARF
Processo: 19311.720166/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720166/2011-21
ACÓRDÃO
3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL COMPONENT SUPPLY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as
despesas de cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não
demonstradas qualquer vínculo de sua relevância com o processo
produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço
adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua
essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito
ao crédito.
DIREITO A CRÉDITO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do
critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade
empresarial, despesas com serviços, partes e peças utilizados na
manutenção de veículos e máquinas aplicados na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda podem ser descontados da base
de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS.
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito sobre depreciação sobre “serviços de
manutenção predial” e “material de manutenção predial”, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru
Takii, Rachel Freixo Chaves e Keli Campos de Lima que davam provimento parcial em maior
extensão, para reconhecer os créditos sobre (a)uniformes utilizados na unidade fabril, (b)
“ferramentais manuais”, (c) “serviços de manutenção em geral”, (d) “serviço de courier”.
Designado o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Cuida-se de impugnação a lançamentos tributários (fls. 1.661/1.677) a título de
Contribuição para o PIS/PASEP e de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), nos respectivos montantes de R$ 84.523,14 e de R$
378.109,07, relativamente ao período compreendido entre janeiro de dezembro
de 2008.
Relata a autoridade fiscal (fls. 1.597/1.603) que insumo utilizado na produção de
bens destinados à venda corresponderia a matérias-primas, produtos
intermediários, materiais de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
3
alterações como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em decorrência da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado. Bem assim,
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país, aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção do produto. Não seria, pois, todo e
qualquer bem ou serviço gerador de despesa necessária à atividade da empresa.
Consigna:
12. Nesse mesmo sentido, os gastos com manutenção comprovadamente
realizados em equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo
podem ser enquadrados como serviços aplicados ou consumidos na
atividade de produção ou fabricação de produtos destinados à venda,
subsumindo-se, assim, no conceito de insumo. Por esse motivo, não são
admitidos os descontos de créditos do PIS e da Cofins sobre dispêndios com
materiais elétricos genéricos ou serviços de manutenção geral, em relação
aos quais não se possa identificar com exatidão sua aplicação direta em
máquinas ou equipamentos de produção.
13. Já os gastos com equipamentos de proteção individual, mão de obra
temporária, serviços de inspeção de peças e gestão de qualidade, serviços
de expedição de mercadorias, recargas de extintor de incêndio,
manutenção do edifício e terreno da fábrica, ferramentas manuais que não
são consumidas no processo produtivo, material de escritório ou de
informática, serviços de courier, equipamentos de segurança do trabalho,
material de limpeza, serviços de consultoria, serviços de chaveiro,
sinalização interna (quadros de avisos), serviços de vigilância, serviços de
higienização de toalhas, uniformes, tratamento de resíduos da produção,
material gráfico não associado à embalagem, formulários e honorários de
despachante aduaneiro, em que pese poderem ser necessários ou até
essenciais para o desempenho da atividade do contribuinte, não podem ser
considerados como aplicados ou consumidos diretamente na fabricação
dos produtos da empresa. Não é admissível, portanto, a apuração de
créditos relativamente a esses dispêndios.
Demonstrativos do aproveitamento supostamente indevido de créditos a título de
PIS e de COFINS às fls. 1.604/1.660.
Inconformado, em 20 de julho de 2011, apresentou o contribuinte impugnação
(fls. 1.686/1.698), por meio da qual reconhece que teria apropriado
indevidamente créditos decorrentes de “recargas de extintor de incêndio”,
“material de escritório e de informática”, “serviços de chaveiro”, “sinalização
interna” e “serviços de vigilância”. Afirma o recolhimento parcial equivalente às
infrações reconhecidas, conforme documento de arrecadação (fl. 1.699).
Assevera a tentativa pela autoridade tributária, sem aparo legal, de conceituar
insumo, para efeito das contribuições, de acordo com a restritiva legislação
regente do IPI. Adequado seria ter o imposto sobre a renda como inspiração,
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
4
consoante Solução de Consulta n. 295, de 2006. O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais teria manifestado entendimento no mesmo sentido, qual seja, de
que o conceito de insumo, para fins de cálculo de PIS e de COFINS não-
cumulativos, deveria compreender custos e despesas operacionais da pessoa
jurídica, não se limitando ao conceito trazido pela Instrução Normativa (IN) n. 247,
de 2002, e pela IN n. 404, de 2004.
Aduz, acerca da aquisição de peças e de serviços utilizados na manutenção de
bens pertencentes ao ativo imobilizado, que utilizados no processo produtivo,
pelo que a glosa estaria em desacordo com a Solução de Divergência n. 35, de
2008, segundo a qual gera direito a crédito a aquisição de partes e peças de
reposição que sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, utilizadas em máquinas e equipamentos que respondam diretamente
pelo processo de fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagas à
pessoa jurídica domiciliada no país.
Defende, em relação às benfeitorias realizadas em imóveis próprios e de terceiros
utilizados na atividade-fim, que o direito ao crédito indevidamente objeto de
glosa seria advindo de expressa previsão legal: art. 3o, VII, da Lei n. 10.637, de
2002 e da Lei n. 10.833, de 2003.
Alega, quanto aos demais insumos glosados, que necessários e essenciais ao
regular desempenho das atividades, constituindo direito líquido e certo a
apropriação dos créditos decorrentes das aquisições respectivas.
Oferece quesitos à perícia (fl. 1697) cuja promoção reputa imprescindível para
comprovar o direito de crédito.
Objeto da pauta de julgamento de 26 de setembro de 2019, converteu-se o
julgamento em diligência por intermédio da Resolução n. 845, da lavra da 3a
Turma de Julgamento da DRJ em Belém (fls. 1.725/1.736).
Fundamentalmente, aludida conversão deveu-se à necessidade de refazer a
apuração do crédito tributário controvertido, considerando-se o conceito de
insumo veiculado pela Nota SEI n. 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB n. 05, de 2018.
Novel apuração de PIS/PASEP e de COFINS restou anexada ao relatório de fl.
1.742. A autoridade fiscal desconsiderou glosas de créditos relativos a despesas
com “mão de obra temporária aplicada diretamente na produção”,
“equipamentos de segurança do trabalho”, “serviços de controle de qualidade”,
“serviços de tratamento de resíduos da produção” e “serviços de certificação de
produto”.
As diferenças a título de PIS/PASEP, entre fevereiro e dezembro de 2008,
equivalem a: R$ 5.910,30, R$ 2.358,25, R$ 1.934,29, R$ 2.873,53, R$ 2.178,68, R$
1.390,14, R$ 844,65, R$ 2.283,55, R$ 3.688,22, R$ 221,99 e R$ 2.576,82.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
5
Já a título de COFINS, no mesmo interregno: R$ 27.396,60, R$ 10.711,70, R$
8.627,97, R$ 14.342,86, R$ 10.146,90, R$ 6.479,22, R$ 3.714,09, R$ 10.784,65, R$
17.475,15, R$ 642,09 e R$ 11.716,80.
Cientificado do resultado da diligência fiscal, o impugnante apresentou a petição
de fls. 1.753/1.754, na qual afirma que os fundamentos utilizados pela autoridade
fiscal para promover os lançamentos tributários restariam ultrapassados em vista
do entendimento prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
consolidado no sentido de que o conceito de insumo deveria ser aferido à luz da
essencialidade ou relevância ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Acrescenta que as turmas julgadoras das delegacias regionais de julgamento
seriam vinculadas a tal entendimento em razão da Nota SEI n.
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Os itens utilizados pelo contribuinte na
apropriação de crédito de contribuições sociais obedeceriam ao novo
regramento, o que teria restado comprovado através da diligência fiscal.
Reitera o pedido de que seja julgada procedente a impugnação e cancelada a
glosa levada a efeito.
É o relatório.

Em sessão de 29/01/2020, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 01-37.590):

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não detectada a exigência de conhecimentos técnicos especializados ao deslinde
da controvérsia, de se considerar prescindível a realização de perícia, nos termos
do art. 18 do Decreto n. 70.235, de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS/PASEP. INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS.
Consoante Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, para fins da sistemática
de apuração de créditos estabelecida pela Lei n. 10.637, de 2002, de se observar
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. É dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COFINS. INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS.
Consoante Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, para fins da sistemática
de apuração de créditos estabelecida pela Lei n. 10.637, de 2002, de se observar
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. É dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em 27/02/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação, relativamente às glosas não revertidas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
E tendo havido a apresentação de preliminares, passo a apreciá-las.

I – Mérito
I.1. – Do conceito de insumo
Quanto à questão do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de não-
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, antes mesmo da posição vinculante
trazida pelo STJ no REsp no 1.221.170, havia já o entendimento neste E. CARF de que o critério
utilizado não poderia ser aquele adotado pela legislação do IPI – onde só de admite o
creditamento sobre matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção –, pois extremamente restritivo e inadequado às previsões
legais específicas dessas contribuições, tampouco se poderia utilizar os critérios de dedutibilidade
previstos na legislação do IRPJ, uma vez que o texto legal das contribuições não prevê abertura e
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
7
liberdade semelhante àquela disposta no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 (ex. Acórdão no 3202-
001.022, julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção na sessão de 27/11/2013).
Em sede de recurso repetitivo (Temas no 779 e 780), o STJ julgou o REsp no
1.221.170 na sessão de 22/02/2018, buscando cravar o ponto entre os extremos da restritividade
imposta na legislação do IPI – tese essa até então adotada pela RFB por meio das INs RFB no
247/2002 e 404/2004 – e, do outro lado, e a maior permissividade prevista nas normas atinentes
ao IRPJ.
E sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes, foram fixadas as teses de que (a) as
INs da RFB eram ilegais, e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Para o Tribunal Superior, a essencialidade se refere ao item do qual o produto ou
serviço dependa de forma fundamental, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade ou suficiência.
Já o critério de relevância diz respeito à necessidade de integração do item ao
processo produtivo como um todo, e não exatamente na produção ou na execução do serviço,
seja por peculiaridades na cadeia produtiva ou em razão de imposição legal. Quanto a esse
critério, destaca-se no voto que o seu alcance é mais abrangente que o da pertinência, esse sim,
demandante de uma ligação direta do insumo à produção ou à execução de serviços:

(...) Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Consoante se verifica no voto do Ministro Cambell Marques, por se ter optado pela
adoção de critérios subjetivos, haveria a necessidade de análise casuística de cada rubrica,
adotando-se, para isso, o chamado “teste de subtração” onde, por meio de um exercício mental,
subtrai-se do cenário o custo/despesa “candidato” ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
8
Desta forma, caso a subtração do item obste a atividade da empresa ou implique
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, tem-se que o
custo/despesa deve ser tido como insumo. Por outro lado, sendo negativa a resposta, obsta-se o
direito ao creditamento. É o que se verifica no trecho abaixo:

(...) 4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.

No âmbito da Administração Tributária, houve a publicação da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e, pela Receita
Federal, o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, vinculando a Administração Tributária à
comentada decisão do STJ.
Especificamente em relação às despesas decorrentes de imposição legal, a Nota da
PGFN esclarece que se trata de “itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não
impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser
considerados insumos”:

36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade.
Há, pois, itens dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os
faz essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é
possível de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja
essencialidade decorre por imposição legal, não se podendo conceber a realização
da atividade produtiva em descumprimento do comando legal. São itens que, se
hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam a consecução dos
objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser considerados
insumos.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
9

E procedidas a considerações sobre o entendimento deste Julgador sobre o alcance
do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS, vamos à análise casuística
das rubricas que foram objeto de questionamento.

I.1.1. – Uniformes utilizados na fábrica
Sobre a sua atividade econômica, esclarece a Recorrente que tem por objeto social
a fabricação de anéis para a montagem de rolamentos, o que ocorreria via forjamento a quente.
Portanto, trata-se de atividade de metalurgia.
Especificamente em relação aos uniformes utilizados em sua unidade fabril, diz que
são exigidos por lei, dando a entender que são trajes cuja finalidade seria a de se evitar a
ocorrência de acidentes, tal como queimaduras ou cortes, decorrentes da manipulação de metais
em alta temperatura.
Aprecio.
Conforme relatório de diligência e planilha suporte, os itens classificados como
pertencentes à categoria “Equipamento de Segurança do Trabalho” – ou seja, EPI – tiveram sua
glosa revertida pela própria fiscalização após a realização de diligência para a adequação da
análise aos critérios fixados pelo STJ para o conceito de insumo.
Todavia, por haver texto expresso a limitar a apuração de créditos sobre uniformes
(art. 3o, inc. X, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), a fiscalização deixou de proceder à
reversão da glosa sobre esse específico item.
Contudo, esse entendimento não deve prevalecer, pois o uniforme a que se refere o
art. 3o, inc. X, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, é aquele utilizado para a simples
padronização da vestimenta utilizada pelos funcionários, não abrangendo aqueles com funções
específicas, podendo-se citar como exemplos aqueles utilizados em indústrias frigoríficas, onde há
exigência pela legislação sanitária (relevância), ou a da própria indústria metalúrgica
(essencialidade), onde o uso de trajes não adequados podem colocar o trabalhador sob constante
risco de acidentes de natureza grave.
Logo e dentro desse contexto, voto por reverter a glosa sobre os uniformes
utilizados dentro do setor produtivo industrial da Recorrente.

I.1.2. – Material gráfico utilizado para descrever o produto comercializado
Em sua peça recursal, a Recorrente informa que utiliza material gráfico –
encartes/impressos – para descrever/demonstrar seus produtos aos seus clientes, deixando claro
que o gasto em questão está diretamente vinculado à sua atividade de venda, isto é, à fase pós
produtiva:
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
10

12. Com efeito, trata-se de custo de produção imprescindível e relevante para a
Recorrente promover a venda de seus produtos, sendo que sem as suas
informações ficaria impedida de comercializar suas mercadorias aos clientes, que
não teriam as informações necessárias para adquirir o produto.

Aprecio.
Embora seja inegável que a utilização de materiais gráficos seja necessária à
atividade econômica de qualquer empresa, é importante destacar que a “necessidade” é requisito
para a dedução do gasto da base de cálculo do IRPJ/CSLL, mas é insuficiente para a apuração de
créditos sobre insumos, pois, nesse caso, exige-se a essencialidade ou a relevância do item.
Além disso, na jurisprudência pacífica deste CARF, entende-se que os gastos
incorridos em atividades pós-produtivas não atendem ao critério de essencialidade (mas pode
atender ao da relevância), razão pela qual os gastos vinculados à atividade de venda não podem
ser tidos como insumos, sendo essa a razão de decidir utilizada, por exemplo, na Súmula CARF no
217 (não aplicável ao presente caso), sobre frete de produto acabado entre estabelecimentos de
mesma titularidade.
Desta forma, mantenho a decisão da DRJ para essa rubrica.

I.1.3. – Instrumentos e ferramentas utilizados na atividade produtiva
De forma muitos suscinta, esclarece a Recorrente que apurou créditos sobre
instrumentos e ferramentas utilizadas em sua atividade produtiva. É o que se verifica no seguinte
trecho de sua peça recursal:

No desenvolvimento regular das suas atividades, a Recorrente necessita de bens
instrumentais/ferramentais que sem as quais não consegue fabricar seus
produtos finais (anéis para montagem de rolamento).
18. Face sua essencialidade e relevância, face a imprescindibilidade desses bens
instrumentais para o desenvolvimento econômico das suas atividades (fabricação
de anéis), não há como negar o direito ao crédito do PIS e COFINS, posto que sem
esses bens torna-se impossível a fabricação do produto final da Recorrente.

Ao se analisar a planilha anexada pela Fiscalização no relatório que acompanhou o
auto de infração (fls. 1.606 e seguintes), o que se identifica é que os itens dessa categoria são
identificados como “ferramentas manuais” e são de baixo valor, conforme exemplos trazidos
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
11
abaixo, o que faz crer que se tratem, de fato, de ferramentas utilizadas/consumidas dentro do
processo produtivo:

Relativamente às ferramentas de pequeno valor (e, portanto, não sujeitas à
ativação), o próprio Parecer Normativo COSIT/RFB no 05 é bastante claro ao admitir a sua
classificação como insumo, conforme é possível se pode verificar no seguinte trecho do parecer:

7.2. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO
90. Uma questão próxima da manutenção de ativos tratada na seção anterior,
mas distinta desta, diz respeito a alguns itens que por motivos diversos não são
incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas são utilizados em seu
dia a dia. (...)
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente seção: a)
moldes ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em
ferramentas, como brocas, bicos, pontas, rebolos, pastilhas, discos de corte e de
desbaste, materiais para soldadura, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono, etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma desejada ao
produto produzido, é inegável sua essencialidade ao processo produtivo,
constituindo insumo gerador de crédito das contribuições, desde que não
estejam contabilizado no ativo imobilizado da pessoa jurídica, conforme regras
apresentadas nesta seção.

Na jurisprudência deste CARF, o entendimento nesse sentido também é pacífico:

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto,
geram créditos da contribuição.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
10945.900038/2017-24. Acórdão no 3402-011.048. Pub. 22/02/2024)

Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
12
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto,
geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão
do STJ no REsp n.o 1.221.170.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
10945.900017/2017-17. Pub. 01/12/2023)

Por esses fundamentos, voto pela reversão das glosas sobre
instrumentos/ferramentas identificados como “ferramentas manuais” na planilha elaborada pela
fiscalização.

I.1.4. – Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
Para o tópico, a Recorrente traz brevíssima explicação, dizendo que são gastos com
serviços utilizados na manutenção de seu ativo imobilizado utilizado na fabricação de suas
mercadorias. É o que se verifica no seguinte trecho de sua peça recursal:

19. Os bens do ativo da Recorrente são utilizados na fabricação de produtos
destinados à venda, sendo certo que para o seu bom funcionamento é ESSENCIAL
que seja realizada a sua manutenção, sob pena de interromper todo o processo
fabril.
20. É com esse objetivo que a Recorrente realização manutenção dos seus bens
pertencentes ao ativo fixo, sendo lícito, portanto, de acordo com o novo conceito
de insumo, que se aproprie de créditos do PIS e COFINS decorrentes da utilização
de prestação de serviços especificamente para a manutenção dos seus ativos
imobilizados produtivos, face a sua ESSENCIALIDADE.

Ao se analisar as planilhas do relatório fiscal, pode-se identificar que possuem essas
características os itens glosados sob a justificativa de “serviços de manutenção geral”:

Sobre o assunto, a jurisprudência existente no CARF é favorável à tese:

Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
13
DIREITO A CRÉDITO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério
da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial,
despesas com serviços, partes e peças utilizados na manutenção de veículos e
máquinas aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda podem ser descontados da base de cálculo das Contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
13837.000351/2005-42. Acórdão no 3401-011.409. Pub. 02/02/2023)

CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS E PEÇAS
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
(CARF. PAF no 12571.000349/2010-36. Acórdão no 3201-005.015. Pub.
28/03/2019)

Desta feita, voto pela reversão das glosas identificadas no relatório fiscal como
“serviços de manutenção geral”.

I.1.5. – Despesas aduaneiras
Relativamente a esse tópico, esclarece Recorrente que se trata de gastos incorridos
com o pagamento de serviço de despachante aduaneiro para a comercialização de seus produtos.
É o que se identifica no seguinte trecho de sua peça recursal:

21. Para fins de comercializar seus produtos industrializados, a Recorrente utiliza-
se de despachante aduaneiro, sendo este custo integrante do valor de venda da
mercadoria já que compõe o seu custo de produção.

Relativamente aos gastos com serviços de despachante, segue-se aqui a mesma
lógica daquela já apresentada em tópico anterior, segundo a qual não se considera como insumo
os gastos incorridos após a fase produtiva.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
14
Além disso, a jurisprudência atual da Câmara Superior é no sentido de se considerar
que o serviço de despachante aduaneiro é necessário, porém, não essencial à atividade econômica
da empresa, razão pela qual não pode ser tido como insumo:

PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial, portanto)
do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o
artigo 5° do Decreto 2.472/88 (Acórdão no 9303-014.779).
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 11065.903750/2017-
53. Acórdão no 9303-016.705. Pub. 08/05/2025)

Desta forma, voto pela manutenção da glosa.

I.1.4. – Frete de venda. Utilização de serviço de courier
Relativamente ao serviço de courier, a Recorrente alega que se trata da contração
de pequenos fretes de venda para a entrega de mercadorias diretamente a clientes finais.
É o que se verifica no seguinte trecho de sua peça recursal:

13. Para fins de comercialização de suas mercadorias, a Recorrente utiliza-se de
courier para transportar os produtos finais produzidos para seus clientes
realizando, assim, autêntica prestação de serviço de frete.
14. Nesse sentido, o artigo 3o, inciso IX, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
admitem o direito ao crédito de PIS e COFINS decorrente da prestação de serviço
de frete na venda de mercadoria, conforme ocorreu no caso em testilha.

Na planilha anexada ao relatório de fiscalização, é possível identificar a contratação
desses fretes de pequeno valor, sendo identificados como “serviço de courier”:

Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
15
Em que pese não terem sido anexadas as notas fiscais vinculadas a esses fretes, o
contexto em que os fretes desse tipo poderiam ocorrer, a meu ver, é restrito ao transporte de
pequenos insumos (insumo de insumo) ou, de fato, de produtos vendidos em pequena quantidade
a consumidores finais (ex. oficinais mecânicas) e, nesse caso, o fundamento para a reversão da
glosa seria o art. 3o, inc. IX, e art. 15, da Lei no 10.833/2003.
Desta feita, voto pela reversão das glosas referenciadas como “serviço de courier”.

II.5. – Benfeitorias realizadas em imóveis próprios ou de terceiros
Nesse tópico, a Recorrente esclarece que realizou gastos com a aquisição de
material e de serviços destinados à manutenção de sua unidade fabril. Para esses gastos, a
empresa pede que sejam revertidas as glosas procedidas sobre as despesas de depreciação,
tomadas na forma do art. 3o, inc. VII, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
É o que se verifica no seguinte trecho de sua peça recursal:

15. Periodicamente, a Recorrente realiza a manutenção do edifício da fábrica face
o desgaste próprio da atividade e do tempo. Trata-se de benfeitoria realizada no
imóvel onde desenvolve sua atividade principal.
16. Conforme previsão do artigo 3o, inciso VII, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, é permitido a utilização do crédito de PIS e COFINS, via depreciação,
na realização de benfeitoria em bens imóveis utilizados na atividade da empresa,
conforme ocorreu no presente caso.

Ao se analisar a planilha anexada ao relatório fiscal, o que se identifica é que a
própria fiscalização se incumbiu de segregar esses itens, nomeando-os dentro das categorias
“Serviços de manutenção predial” e “Material de manutenção predial”:

Levando-se em consideração que a autorização à tomada de créditos sobre
benfeitorias realizadas em imóveis próprios ou de terceiros tem previsão legal expressa, voto pela
reversão das glosas procedidas sobre a depreciação, quando classificadas como “Serviços de
manutenção predial” e “Material de manutenção predial”.

Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
16
III – Conclusão
Diante do exposto, voto dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter
as glosas sobre (a)uniformes utilizados na unidade fabril, (b) “ferramentais manuais”, (c) “serviços
de manutenção em geral”, (d) “serviço de courier” e (e) depreciação sobre “serviços de
manutenção predial” e “material de manutenção predial”.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do relator quanto à reversão de algumas glosas
abaixo, conforme a seguir.
O Auto de Infração analisou os insumos sob a égide das IN SRF 247/2002 e
404/2004, posteriormente declaradas ilegais pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e glosou os insumos,
conforme o excerto abaixo:

Já no julgamento em primeira instância, a DRJ baixou os autos em diligência, para
que a autoridade fiscal revisasse o lançamento, sob a égide do REsp 1.221.170/PR, de acordo com
o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, adotando-se os critérios da essencialidade e relevância.
No novo relatório fiscal, houve a reversão das glosas relativas à mão de obra
temporária aplicada diretamente na produção, equipamentos de segurança do trabalho, serviços
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
17
de controle de qualidade, serviços de tratamento de resíduos da produção e serviços de
certificação de produto.
Em resposta à diligência, a recorrente apenas pugnou pela aplicação do REsp
1.221.170/PR, sem desenvolver qualquer argumentação quanto à utilização dos itens glosados,
nem mesmo especificá-los.
A partir das considerações acima, passo à análise dos insumos glosados e
apreciados pelo voto condutor.
Uniformes
A recorrente afirma apenas que em face da atividade industrial e por exigência
legal, ela fornece uniforme específicos para os funcionários da fábrica. Contudo, não indica a
legislação de exigência para a utilização de uniformes.
Por sua vez, o relator afirma que os uniformes serviriam para proteger o
trabalhador de risco de acidentes de natureza grave.
Todavia, esta função seria de EPI e os créditos de EPI foram reconhecidos. Não há
prova alguma ou mesmo defesa de que se trata de EPI. Os uniformes, em regra, não conferem
créditos como insumos, exceto se demonstrada a relevância (nos termos definidos pelo STJ), pois
não podem ser considerados elementos estruturantes e inseparáveis do processo produtivo
(essencialidade). A própria existência de hipótese específica de crédito para uniformes (inciso X do
artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) denotam a não inclusão genericamente como
insumos.
Neste sentido, o Acórdão CSRF no 9303-015.888, de 12/09/2024, cuja ementa,
parcialmente, transcrevo:
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na área industrial, à exceção
daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130 a 134).
(Acórdão no 9303-015.440)
Assim, caberia à recorrente especificar a legislação de exigência do uso de
uniformes, conforme alegado em recurso voluntário.
Ferramentas
A glosa fiscal especificou que as ferramentas manuais não eram consumidas no
processo produtivo. Por seu turno, a recorrente informa que se trata de ferramentas utilizadas no
processo produtivo, mas não informa que ferramentas são ou como são utilizadas, para se aferir a
essencialidade ou relevância, apesar de ter tido oportunidade para tal, tanto na impugnação,
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.044 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720166/2011-21
18
quanto na resolução quanto em recurso voluntário. Por falta de provas da utilização no processo
produtivo, mantenho a glosa.
Gastos com manutenção de equipamentos
A glosa fiscal ocorreu por falta de identificação dos equipamentos nos quais foram
feitas as manutenções, não sendo possível sua vinculação ao processo produtivo, como materiais
elétricos e serviços de manutenção geral.
Por sua vez, a recorrente apenas diz que os bens do ativo imobilizado são utilizados
na fabricação de produtos destinados à venda, sem descrever a utilização dos bens e serviços
utilizados nem os equipamentos aos quais se destinavam. É inverossímil a afirmação de que todo
o ativo imobilizado seja apenas da fábrica, uma vez que a própria recorrente reconheceu indevido
o creditamento sobre materiais de escritório e informática, denotando haver equipamentos na
área administrativa.
Assim, pelos mesmos motivos da glosa de ferramentas, mantenho a glosa neste
item.
Frete de venda com utilização de serviço de courier
Reproduzo as razões expostas pelo Conselheiro Rodrigo Kendi Hiramuki, as quais
adoto:
“A meu ver, o referido serviço não se restringe ao transporte de pequenos
insumos ou de produtos vendidos. Na verdade, as empresas que oferecem o
serviço de courier são especializadas na exportação e importação de pequenas
encomendas sob regime simplificado de controle aduaneiro.
É fato que prestam serviços de transporte interno, mas sem a apresentação das
respectivas notas fiscais, no meu entendimento, não é possível presumir que se
trate de serviço de frete previsto nas hipóteses de creditamento.
Do exposto, voto pela manutenção das glosas referenciadas como “serviço de
courier”.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito sobre depreciação sobre “serviços de manutenção predial” e “material de
manutenção predial”.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 1808
DF CARF MF
Original